Tribunal: TJES
Processo: 0000082-03.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-03.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PENA-BASE MANTIDA. CONFISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDUTOR DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

2. Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

3. Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

4. Havendo fortes razões para o ingresso dos policiais militares na residência do ora recorrente, descabida, portando a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito.

5.

Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

6. Deve ser dado credibilidade aos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares, em sede policial e, em juízo.

7. Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

8. O processo dosimétrico realizado pelo magistrado de origem está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantida, portanto, a pena-base fixada na sentença objurgada.

9. Não faz jus o recorrente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “a”), uma vez que negou, em interrogatório judicial, que estava praticando tráfico de drogas, limitando a dizer que era para mero uso.

10. Do mesmo modo, em razão da reincidência (0000595-44.2018.8.08.0042), não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado, conforme preconiza a literalidade do §4
o
do artigo 33 da lei n. 11.343/06.

11. Mantida a pena nos exatos termos da condenação, permanece o regime inicial fechado (art. 33, §2
o
, a do CP) e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, I do CP).

12. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio. Pretende, também, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado e alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio. Pretende, também, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado e alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da denúncia que:

(...) no dia 17 de abril de 2023, por volta das 18h42min, na Rua Maria Madalena Volpato, bairro Centro, ref. ao lado do posto Vista do Frade - ao lado da pousada 3 Irmãos, nesta Cidade e Comarca, o Denunciado foi autuado em flagrante delito, por transportar e trazer consigo drogas, de forma voluntária, destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do Auto de Apreensão (fls. 50) e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 52).

De acordo com os autos, consta que durante patrulhamento realizados pela Polícia Militar, fora avistado o Denunciado em frente a sua residência e, quando os agentes da lei se aproximaram dele, este levou a mão na cintura como se tentasse esconder algo. Ato contínuo, dada a fundada suspeita, fora realizada sua abordagem, ocasião em que foi encontrado em posse do Denunciado 02 (duas) "buchas" grandes de maconha.

Consta ainda que durante a abordagem, o Denunciado informou à guarnição que em sua residência havia mais drogas guardadas, oportunidade que foram encontradas em seu quarto 06 (seis) "buchas" grandes de maconha, 08 (oito) papelotes de substância análoga a cocaína, 01 (uma) balança com resquícios de maconha, além de material para embalar as drogas a serem comercializadas e R$ 199,00 (cento e noventa e nove) reais em espécie.

As provas revelam que pela natureza e acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas (embaladas e prontas para a comercialização), bem como as circunstâncias da ação criminosa, a droga apreendida era destinada à venda.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I.
DA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa pretende, inicialmente, a defesa do feito em razão da obtenção de provas obtidas mediante violação de domicílio.

Sem razão à Defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

E é justamente a realidade dos autos
.

O ingresso dos policiais militares deu-se em patrulhamento preventivo, após o recorrente ter sido abordado com drogas, justificado pelo fato de movimentar um volume embaixo de sua roupa e de informações prévias do serviço de inteligência, oportunidade em que confessou que havia drogas no interior da residência, tendo sido lá encontradas.

Tais fatos podem ser extraídos dos depoimentos firmes e detalhados prestados, tanto na esfera policial, quanto em juízo, pelos policiais militares.

Ante o exposto, havendo fortes razões para o ingresso dos policiais militares na residência do ora recorrente, descabida, portando a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito.

II.
DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A Defesa pretende absolvição quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica e pelo laudo de exame químico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na esfera policial e, em Juízo, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em juízo
, a testemunha PMES Felipe da Silva Souza narrou, de
forma detalhada
, toda a dinâmica da apreensão das drogas com o recorrente, que já era conhecido por envolvimento na traficância, conforme se extrai do excerto abaixo:

“(...) Que o apelante é conhecido dos agentes da lei pelo tráfico de drogas; que já apreendeu o apelante e outros criminosos; que estava de “saidinha”; que recebeu informações de que ele voltou a traficar; inteligência da polícia civil; comandante do DPM, moradores; que estava saindo de casa; que foi abordado; que achou celular e as drogas apreendidas, assim como balança com resquícios de maconha e material para embalo; que negou traficar; que não há dúvidas que aquela droga apreendida era para venda; que o apelante informou que em sua casa havia mais drogas; que confirma seu depoimento.” (PMES Felipe da Silva Souza, em juízo, mídia de fl. 110).

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos, dizendo que as drogas apreendidas eram para consumo próprio.

Ocorre que, além dos entorpecentes, foram apreendidos materiais para separar e enrolar as drogas e uma balança com resquícios de maconha, estranhos à condição de mero usuário.

Destarte, deve ser dado credibilidade ao depoimento
firme e detalhado
prestado pelo policial militar que realizou o flagrante.

Assim, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

III. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Almeja a Defesa, também, o redimensionamento da pena-base.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o processo dosimétrico realizado pelo magistrado de origem.

Explico.

O magistrado de origem exasperou,
de forma fundamentada,
a pena-base
em 2 anos de reclusão e 600 dias-multa, desvalorando as circunstâncias do crime, em razão da quantidade e variedade das drogas (art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06).

Ficou constatado no laudo definitivo que foram apreendidas 8 unidades de material em pó, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 10,7 gramas, tendo sido detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina e 8 unidades de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 106,3 gramas, com a presença de tetrahidrocannabinol (THC), o que justifica o incremento da pena-base.

Do mesmo modo,
não faz jus o recorrente a atenuante de confissão espontânea
(art. 65, III, “a”), uma vez que negou, em interrogatório judicial, que estava praticando tráfico de drogas, limitando a dizer que era para mero uso.

E, também,

e
m razão da reincidência (0000595-44.2018.8.08.0042), não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado
,
conforme preconiza a literalidade do §4
o
do artigo 33 da lei n. 11.343/06.

Mantida a pena nos exatos termos da condenação, permanece o regime inicial fechado (art. 33, §2
o
, a do CP) e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, I do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.